Tribunal: TJSP
Processo: 1019815-91.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Compra e Venda de Imóvel c.c. Indenização por Dano Material. Sentença de Procedência Inconformismo. Não acolhimento. Dolo do Réu demonstrado na efetivação do negócio jurídico dantes estabelecido. Sentença mantida. Ratificação, nos termos no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários advocatícios para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Compra e Venda de Imóvel c.c. Indenização por Dano Material. Sentença de Procedência Inconformismo. Não acolhimento. Dolo do Réu demonstrado na efetivação do negócio jurídico dantes estabelecido. Sentença mantida. Ratificação, nos termos no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor inicialmente da condenação, devidamente atualizado a época do pagamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019815-91.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
APARECIDO GOMES SERRANO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada
JAREDE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA
MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019815-91.2016.8.26.0361 -Voto no 11750
2
VOTO No: 11750
APELAÇÃO No: 1019815-91.2016.8.26.0361
APELANTE: APARECIDO GOMES SERRANO
APELADA: JAREDE DA SILVA
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 3a VARA CÍVEL
JUIZ “A QUO”: GLÁUCIA FERNANDES PAIVA SAENGER
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Compra e Venda
de Imóvel c.c. Indenização por Dano Material. Sentença de
Procedência Inconformismo. Não acolhimento. Dolo do
Réu demonstrado na efetivação do negócio jurídico dantes
estabelecido. Sentença mantida. Ratificação, nos termos no
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor
inicialmente da condenação, devidamente atualizado a
época do pagamento.
Trata-se de Apelação interposta em face da R. Sentença de fls.
96/101 que, nos Autos de Ação “DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA” (fl. 01), julgou procedente o pedido para anular o
Contrato de Compra e Venda de Imóvel e determinar a devolução do preço pago
acrescido de indenização por dano material, condenando o Réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Inconformado,
apela
o
Réu
(fls.
103/110),
suscitando,
preliminarmente, cerceamento de defesa; aduz ainda a existência de omissão na
sentença acerca da inclusão de seus filhos no polo passivo da Ação; sustenta erro de
procedimento por falta de nova tentativa de conciliação. No mérito, aduz que a
Autora tinha plena ciência de que o Contrato era de mera “cessão de posse” do
Imóvel, e não de Compra e Venda, e que a Apelada quer, em verdade, desfazer o
Contrato por simples arrependimento; Entende que o Contrato foi efetivamente
realizado por seus filhos, para os quais doou verbalmente o Imóvel, tendo sido
formalmente feito em seu Nome apenas por ser possuidor; Aduz por fim que as
Partes sabiam se tratar apenas de “cessão de direitos possessórios”. Pede a inversão
do Julgado e, subsidiariamente requer que os juros e correção monetária corram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019815-91.2016.8.26.0361 -Voto no 11750
3
apenas a partir do trânsito em julgado da Decisão, sob pena de a condenação
prejudicar sua subsistência.
Recurso
regularmente
processado,
sem
apresentação
de
Contrarrazões (fl. 113).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação “DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA” ajuizada por “Jarede da Silva” em face de
“Aparecido Gomes Serrano”.
A Autora esclarece que firmou com o Réu um Contrato de Compra
e Venda referente a um terreno urbano, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), quantia a ser paga em duas parcelas mensais e consecutivas. Tendo pago
integralmente o preço, contratou uma Arquiteta para a construção de uma casa sobre
o terreno e aprovação da obra junto à Prefeitura, o que lhe custou mais R$ 1.200,00
(hum mil e duzentos reais) a título de honorários. Ocorre que, ao tentar aprovar a
obra junto à Prefeitura, descobriu “que o terreno que teria adquirido pertencia ao
Espólio de Morio Iranima e não poderia ter sido vendido pelo Requerido” (fl. 03),
além de ser objeto de várias Ações Possessórias. Como o Réu sempre lhe informou,
por intermédio da filha dele, que “toda a documentação do Imóvel estaria correta”
(fl. 02), requer a “anulação/rescisão” (fl. 06) do Contrato com a devolução do valor
pago e indenização por dano material (correspondente aos honorários da Arquiteta).
Citado, o Réu apresentou contestação, afirmando, em síntese, que
a Demandante tinha conhecimento de que o Contrato era de simples “cessão de
posse”, e não de compra e venda.
O Digno Juiz Sentenciante recebeu o pedido da Autora como
sendo de anulação do negócio por erro essencial e assim o julgou procedente, sob o
fundamento de que “se a vontade das Partes fosse, de fato, a cessão dos direitos
possessórios e, houvesse seriedade de propósito do Requerido, o Instrumento
deveria ter sido formalizado tal qual aquele firmado entre este o antigo possuidor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019815-91.2016.8.26.0361 -Voto no 11750
4
do Imóvel (fls. 75/77).” (fl. 99).
Respeitado entendimento diverso, o Recurso não comporta
provimento.
A preliminar de erro de procedimento é descabida, porque o Juízo
não tem o dever de tentar a conciliação infinitamente. Tendo sido realizada a
audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, como no caso (fl. 60),
considera-se atendida a exigência. Exigir-se mais do que isto implicaria violação da
garantia constitucional da duração razoável do Processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), o
que é inadmissível.
As demais preliminares suscitadas se confundem com o mérito, e
como tal serão analisadas.
O Réu admite que nunca foi proprietário do terreno objeto do
Contrato firmado com a Autora (fls. 66, último parágrafo), pelo que tal fato é
incontroverso e, consequentemente, dispensa a produção de provas suplementares.
Por outro lado, consta da Inicial a seguinte afirmação:
“Insta salientar que apesar do Contrato de Compra e Venda ter
sido efetuado em nome do Requerido, todas as tratativas foram efetuadas
com à filha do mesmo, à Sra. Vanessa Serrano, que sempre afirmou que
toda a documentação do Imóvel estaria correta conforme demonstram
conversas em anexo.” (fl. 02, g.n.).
Daí se extrai que a causa de pedir apresentada pela Autora
representa má fé deste último, consistente em se dizer proprietário do terreno
quando em verdade não o era.
A prova existente nos Autos está a comprovar a existência de dolo
do Requerido na consecução do negócio.
O documento de fls. 75/77, trazido pelo próprio Apelante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019815-91.2016.8.26.0361 -Voto no 11750
5
demonstra que, desde 09.01.2015, tinha plena ciência de que, quando se vai
transferir apenas a posse de um terreno, os Contratantes não são denominados
“comprador” e “vendedor”, e sim de “cedente” e “cessionário”.
Não obstante, em 02.09.2015 o Réu firmou Contrato com a Autora
cujo Instrumento Particular registra as denominações “vendedor” e “compradora”
(fls. 12/13), a evidenciar que ele quis enganá-la, prometendo transferir uma
propriedade que sabia não ser sua.
Além disso, consta da contestação a seguinte afirmação:
“Ou seja, o Imóvel em questão não mais pertencia ao Requerido,
que doou aos filhos, para que dele usufruíssem da maneira que lhes
proviessem. E dessa forma o fizeram, vendendo o terreno à Requerente.
Vale salientar que, o Contrato celebrado entre as Partes desta
Lide (fls.13/14) foi assinado pelo Requerido porque este ainda era
possuidor do terreno, uma vez que a doação feita aos filhos foi verbal, sem
Contrato formalizado.” (fls. 67/68)
Ora, fosse verdadeira a “doação” para os filhos, não haveria razão
alguma para o Contrato com a Autora ter sido assinado pelo Apelante. Bastaria fazer
um Instrumento de “doação” (rectius: transmissão da posse) para os filhos e, na
sequência, assinariam o Contrato com a Apelada. Em verdade, tal trecho da
Contestação é uma confissão do Réu a respeito de sua má fé na consecução do Pacto
celebrado.
Por outro lado, os registros de whatsapp de fl. 41/44 e 50/51, cuja
autenticidade não foi impugnada em Contestação ou Apelação, demonstram que não
se trata de simples arrependimento da Demandante, porquanto fosse este o caso, o
Demandado, por intermédio de sua filha Vanessa, não se submeteria à pressão
exercida por aquela para uma solução rápida da situação.
Quanto à prova de pagamento das parcelas e do dano material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019815-91.2016.8.26.0361 -Voto no 11750
6
suportado, encontra-se às fls. 20 e 15/19, pela ordem.
Tudo somado, resulta evidente a desnecessidade de fase
probatória e de inclusão dos filhos do Réu no polo passivo da Ação, daí porque as
preliminares não comportam acolhimento.
Demonstrado o dolo do Réu, a Ação de fato comportava
procedência.
Por fim, descabida a pretensão recursal subsidiária de alteração do
termo inicial dos juros e da correção monetária, de modo que passe da citação para a
data do trânsito em julgado. É que isso implicaria afronta ao disposto no art. 405 do
Código Civil, o que é inadmissível.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, deste Diploma Legal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.06, p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se na totalidade a Decisão “a quo” proferida, majorando-se os honorários
advocatícios para 15 % (quinze por cento) do valor da condenação, devidamente
atualizado, à luz do disposto no artigo 85, Parágrafo Onze da Legislação Civil
Adjetiva.
PENNA MACHADO
Relatora